Tribunal: CARF
Processo: 10845.726035/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.726035/2016-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.092 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
EMPÓRIO E RESTAURANTE AL KABIR EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
REGULARIDADE FORMAL. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO. VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 16,
III e 17 DO DECRETO N. 70.235/72. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, III
DO CPC.
Nas hipóteses em que a impugnação não é conhecida, a discussão em sede
recursal deve limitar-se às questões que foram objeto de debate, de modo que
se o (a) recorrente não ataca, em sede de preliminar, o que restou decidido pela
autoridade judicante de 1a instância, o recurso não deve ser conhecido por
ausência de regularidade formal, que, a rigor, é um dos seus pressupostos
extrínsecos.
Por força do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente
fundamentado, de modo que o (a) recorrente deve expor os motivos pelos quais
está atacando a decisão recorrida para que, a partir de então, possa justificar
seu pedido de anulação ou reforma, de modo que, à luz do artigo 932, inciso III
do Código de Processo Civil, incumbirá ao relator não conhecer de recurso que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do
recurso voluntário em virtude, por este tratar exclusivamente de tema estranho ao litígio
administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.726035/2016-60
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.092 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726035/2016-60

Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado a GFIPs da competência de 10.2011 fora do prazo legal
estabelecido para tanto. Com efeito, foi aplicada a multa prescrita no artigo 32-A da Lei n.
8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, a qual restou fixada em R$ 500,00 (fls. 16).
A empresa foi devidamente notificada da autuação e protocolou o a solicitação de
fls. 3, sendo que a empresa acabou por não contestar a matéria objeto da autuação, já que não
apresentou quaisquer motivos de fato ou de direito ou quaisquer pontos de discordância ou
razões que pudessem fundamentar ou amparar sua defesa.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 21/22, a 3a Turma da DRJ de Ribeirão Preto – SP entendeu por não conhecê-la,
conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
“A impugnação apresentada não tem objeto, uma vez que a interessada não apresentou
qualquer justificativa para seu pedido de cancelamento da multa lançada.
Isso porque dispõe o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 17:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Em consequência, o mérito da autuação não poderá ser levado à discussão no órgão
superior de jurisdição administrativa, por não ter havido prequestionamento na peça
impugnatória.
Dessa forma, voto por não conhecer da impugnação apresentada.”
Na sequência, a empresa autuada foi devidamente intimada da decisão de 1a
instância em 10.09.2019 (fls. 28/30) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 33/34,
protocolado 08.10.2019, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
foram encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para
apreciação do presente Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que ainda que o presente Recurso Voluntário tenha sido
formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, a empresa
recorrente não arguiu quaisquer preliminares a respeito do não conhecimento da impugnação,
que, aliás, é a única matéria que após a decisão de 1a instância encontra-se em discussão e que,
por isso mesmo, seria a única matéria que poderia e deveria ter sido suscitada em sede recursal.
Com efeito, entendo por não conhecer do presente recurso voluntário pelas razões que abordarei
adiante.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.092 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726035/2016-60

É bem verdade que, quando do oferecimento da impugnação, o impugnante deve
expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua defesa, bem como os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir, sob pena de não poder fazê-lo posteriormente,
conforme estabelece o artigo 17 do Decreto n. 70.235/721.
Na sistemática do processo administrativo fiscal, as discordâncias recursais não
devem ser opostas contra o lançamento em si, mas, sim, contra as questões processuais e
meritórias decididas pela autoridade judicante de 1a instância. A matéria devolvida à instância
recursal é apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória. É por isso que se diz
que a impugnação fixa os limites da controvérsia. É na impugnação que o contribuinte deve
expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e
as razões pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do
Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Acrescente-se, ainda, que por força do princípio da dialeticidade, todo recurso
deverá ser devidamente fundamentado, de modo que o recorrente deve expor os motivos pelos
quais está atacando a decisão recorrida para que, a partir de então, possa justificar seu pedido de
anulação ou reforma. Essa a causa de pedir recursal.
Na hipótese dos autos, verifique-se que a autoridade judicante de 1a instância bem
observou que a impugnação apresentada não tinha objeto, uma vez que empresa não apresentou
quaisquer pontos de discordância ou contestações a respeito da multa lançada. Aliás, a aplicação
da multa com fundamento no artigo 32-A da Lei n. 8.212/91 era a única matéria que poderia ter
sido expressamente contestada e não o foi, de modo que nos termos do artigo 17 do Decreto n.
70.235/72, a matéria que não tenha sido contestada quando do oferecimento da impugnação será
considerada não impugnada.
Considerando que a discussão levada a termo pela autoridade judicante de 1a
instância limitou-se à ausência de objeto e ao consequente não conhecimento da impugnação,
caberia ao recorrente, em sede de preliminar recursal, expor apenas os motivos pelos quais a
impugnação deveria ter sido conhecida, diferentemente do que decidira a autoridade judicante de
piso, sendo que, como o recorrente não o fez, o recurso acaba por não merecer conhecimento.
A rigor, as alegações meritórias constantes do presente recurso voluntário, as
quais, aliás, não guardam qualquer relação com o não conhecimento da impugnação não podem
ser conhecidas, já que não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade judicante de
piso. Apenas as questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante
revisora para que sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos,
que, a propósito, deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do
conhecimento de matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do juízo a quo.

1 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.092 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726035/2016-60

A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão (dimensão
horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os ensinamentos de
Daniel Amorim Assumpção Neves2 são de todo relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a
finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a
respeito das dimensões horizontal e vertical próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o
referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-se
somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é entendida
pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela matéria em
relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o recorrente determina
o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação derivando da concreta impugnação à
matéria que é devolvida. Na dimensão vertical, entendida como sendo a profundidade
da devolução, estabelece-se a devolução automática ao tribunal, dentro dos limites
fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos e questões referentes à
matéria devolvida. Trata-se do material com o qual o órgão competente para o
julgamento do recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma consequência
natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de qualquer manifestação
nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo CPC especifica que a
profundidade da devolução quanto a todas as questões suscitadas e discutidas, ainda que
não tenham sido solucionadas, está limitada ao capítulo impugnado, ou seja, à extensão
da devolução. Trata-se de antiga lição de que a profundidade do efeito devolutivo está
condicionada à sua extensão.”
Questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição impugnatória,
constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las, porque estaria aí
afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo
administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo n. 13851.001341/2006-27. Acórdão n. 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
O que deve restar claro é que as alegações constantes do presente Recurso
Voluntário não devem ser conhecidas e, por isso mesmo, não podem ser objeto de análise por
parte desta Turma julgadora, uma vez que se tratam de questões novas. Quer dizer, tratam-se de
questões que poderiam ter sido suscitadas quando do oferecimento da impugnação e não o
foram, de modo que não poderiam ser suscitadas e apreciadas apenas agora em sede recursal,
porque se o Tribunal eventualmente entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio
da supressão de instância a que também está submetido o processo administrativo fiscal.

2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: Volume único. 8. ed. Salvador:
JusPodivm, 2016, Não paginado.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.092 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.726035/2016-60

Tendo em vista que a impugnação fixa os limites da controvérsia e que o objeto
da lide limitou-se à ausência de objeto e ao consequente não conhecimento da impugnação,
caberia ao recorrente, em sede de preliminar recursal, expor apenas os motivos pelos quais a
impugnação deveria ter sido conhecida, porque, como destaquei anteriormente, essa foi a
discussão que foi objeto de debate e acabou sendo o único ponto levado a termo pela autoridade
judicante de 1a instância. Eis aí o objeto da lide em sede recursal. A empresa recorrente deveria
ter atacado suscitado as razões pelas quais estaria por atacar a decisão recorrida para que, a partir
de então, pudesse justificar seu pedido de anulação ou reforma.
Portanto, considerando que o recurso não preencheu os pressupostos de
regularidade formal, uma vez que a empresa recorrente deixou do atacar o decisium, entendo
pelo seu não conhecimento, invocando, para tanto, e à luz do artigo 15 do Código de Processo
Civil3, o artigo 932, inciso III do referido Diploma Processual, o qual dispõe que incumbirá ao
relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida4.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, voto por não conhecer do
presente recurso voluntário cujas alegações dizem respeito a tema estranho ao litígio
administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

3 Cf. Lei n. 13.105/2015. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
4 Cf. Lei n. 13.105/2015. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital